Tribunal: STF
Processo: RE 90601
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-19
Data de publicação: 1979-10-19

Ementa:
DECISÃO QUE ANULOU "AB INITIO" O PROCESSO, POR FALTA DE CITAÇÃO DA
MULHER DO RÉU, SEGUIDA DE OUTRA QUE MANDOU PROSSEGUIR A CAUSA COM A
CITAÇÃO QUE NÃO FORA FEITA. AUSÊNCIA DE AFRONTA A COISA JULGADA, UMA
VEZ CONSIDERADO AQUILO QUE REALMENTE DECIDIU O ACÓRDÃO ANTERIOR.
INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL DO ART. 467 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.